Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-13.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004024-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), NILCE BOMDESPACHO VIEIRA DA SILVA - CPF: 550.061.751-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1004024-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NILCE BOM DESPACHO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Nilce Bom Despacho Vieira da Silva
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 18756455), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento

n.

1004024-13.2019.8.11.0000,
apresentado pela Agravante em face do
Município de Cuiabá
, negou

provimento ao recurso,

ante o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016.

Em suas razões recursais, Nilce Bom Despacho Vieira da Silva, alega que como a

ação

é de Cobrança de Créditos Trabalhistas decorrente de salários atrasados e demais

créditos e defasagem salarial (URV),

logo, entende pela impossibilidade de tramitação perante o Juizado da Fazenda Pública, em razão da complexidade dos cálculos para a apuração dos valores a ser realizado e da necessidade de liquidação de sentença, sendo incompatível com o rito do Juizado Especial.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas,

pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 25141957)

É o relatório.

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020